Tribunal: TJES
Processo: 5007781-16.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007781-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA. SERVIÇO DE INTERNET NÃO FORNECIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a suposta contratação de portabilidade de serviços de telefonia. O autor alega que contratou junto à requerida a portabilidade de plano incluindo Telefone Fixo 027 – 3336-7341, Telefone Móvel 027-99958-0940 e INTERNET 5G (fibra ótica), mas a operação foi concluída apenas em relação ao terminal móvel. Aduz que permanece sem fornecimento de internet e telefonia fixa, mas recebendo cobrança relativa a tais serviços. Requer seja a ré compelida no cumprimento do contrato firmado entre as partes a fim de incorporar ao sistema do réu o TELEFONE FIXO 027-3336-7341, bem como efetuar a instalação dos serviços de INTERNET 5G (fibra ótica), reestabelecendo os serviços contratados, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos pelos serviços não prestados e, por fim, indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para a) determinar a ré que forneça acesso ao autor, na linha 027-3336-7341, aos serviços contratados, quais sejam, telefone fixo e internet 5G, confirmando a liminar deferida no id. 43593982. Outrossim, b) condeno a ré ao

pagamento de R$ 103,00 em dobro, devidamente corrigido a partir do desembolso e acrescido de juros da citação. Por derradeiro, c) condeno a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de indenização por danos morais
”. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. Por sua vez, em contrarrazões a parte autora pugna por sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando diversos protocolos de reclamação sobre os quais a requerida não se manifestou. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que não lhe foram disponibilizados os serviços de telefonia fixa e internet banda larga.

5.
Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC).

6.
A quantia fixada encontra-se em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)